Tribunal: TJES
Processo: 0026486-64.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026486-64.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE EXERCIDA PELA EMBARGANTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos de terceiro opostos em razão de execução fiscal promovida pelo ente municipal. A sentença determinou a retirada da penhora sobre imóvel objeto da execução, reconhecendo a posse da embargante sobre o bem, mas negou o pedido de reconhecimento da imunidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Determinar se a penhora sobre o imóvel deve ser mantida, considerando que a embargante exerce a posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso, ou seja, a possibilidade de a parte obter situação mais favorável do que a resultante da decisão recorrida. No caso, a sentença recorrida já concedeu à municipalidade a isenção das custas processuais, de modo que não há proveito prático na reiteração do pedido no recurso.

4. A posse de imóvel confere responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, tratando-se de obrigação
propter rem
. Assim, tanto o proprietário quanto o possuidor podem ser responsabilizados pelos débitos tributários.

5. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente pode ser afastada mediante prova robusta da inexigibilidade do tributo, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

6. A penhora sobre o imóvel, objeto da execução fiscal, é legítima, pois recai sobre bem cujo possuidor pode ser responsabilizado pela dívida tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da embargante, mantendo a penhora sobre o imóvel.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A posse de imóvel permite a exigência do IPTU do possuidor, nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, por se tratar de obrigação
propter rem;
2.
A penhora sobre imóvel pode ser mantida quando o possuidor não comprova a inexistência da obrigação tributária, sendo seu ônus afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 34 e 204; CPC, arts. 18, 85, §§ 2º e 3º, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5001903-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estavam Bravin Ruy; TJPR, ApCiv 0004054-43.2022.8.16.0090, Rel. Des. Octávio Campos Fischer; TJRJ, APL 0005407-76.2023.8.19.0001, Rel. Des. Sergio Seabra Varella.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026486-64.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Ausência de Interesse Recursal)

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Em sede de razões recursais, o ente municipal pugnou pela reforma da r. sentença, aduzindo, além de outras teses, que a Fazenda Pública é isenta de pagamento das custas processuais.

Ocorre que, ao analisar o pronunciamento judicial vergastado, verifica-se que o Magistrado sentenciante isentou a Municipalidade do pagamento das custas processuais.

Dessa forma, restando o recorrente vencedor quanto a este tópico que se busca no presente apelo, não há que se falar em interesse recursal, uma vez que não há nenhuma possibilidade de atingir situação mais vantajosa do ponto de vista prático.

Diante do exposto, não preenchendo o requisito de admissibilidade do interesse de recorrer, a teor do art. 996 do CPC,
NÃO CONHEÇO, de ofício,
do recurso neste ponto.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença (com cópia no id 7129666), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu em parte os embargos de terceiro

opostos pela

MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
,

nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de terceiro opostos por MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA à execução fiscal nº 0020250-37.2010.808.0024, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno, também, o embargado em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Custas
pro rata
, isento o Município.”

Em suas razões recursais, o ente público sustenta, em síntese, que
(i)
“
(...) em decorrência do não reconhecimento da imunidade tributária, por ausência de comprovação de que a embargante é efetivamente proprietária do imóvel penhorado, consequentemente merece reforma a decisão que desconstituiu a penhora realizada
”; e
(ii)
não é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

Trata-se de embargos de terceiro opostos pela
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA,
ora recorrida, em face do

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA,
ora recorrente, nos quais aduz que para garantia do débito perseguido na execução fiscal de nº 024.10.020250-6, em desfavor de Geraldo Antônio Toledo, foi penhorado imóvel localizado na Rua Boa Esperança, nº 13, no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória/ES, onde encontra-se edificado o templo religioso denominado “IGREJA CATÓLICA DE JESUS DE NAZARETH”.

Segue narrando que
“(...) o terreno do imóvel penhorado foi doado à Mitra Arquidiocesana de Vitória, ora embargante, no ano de 1982, pelo próprio Município de Vitória, quando era Prefeito o Dr. Carlito Von Schilgen, a pedido do Vereador, à época, Sr. José Correa Guterres Filho”
.

A embargante sustenta que, embora não disponha de documentos oficiais do ato de doação,
“(...) o processo de execução fiscal que culminou com a penhora foi ajuizado em 04.06.2010, ou seja, 28 (vinte e oito) anos após a posse pública e notória das embargantes”.

Basicamente diante de tais fatos, a recorrida opôs os presentes embargos de terceiro, requerendo que seja reconhecida e declarada a imunidade tributária, desde o ano de 1982, aplicável ao imóvel penhorado, com a consequente extinção da ação executiva fiscal.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, acolheu em parte os embargos, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para tanto, o Magistrado sentenciante fundamentou que
“(...) tendo a embargante demonstrado ser possuidora do imóvel objeto da ação executiva ajuizada contra GERALDO Antônio TOLEDO, o referido bem não poderia ter sofrido atos de constrição naquela demanda”
.

Em relação ao pedido de reconhecimento de imunidade tributária, na r. sentença consignou-se que “
(...) a ausência de comprovação de que a embargante é efetivamente proprietário do imóvel impossibilita o reconhecimento da imunidade à cobrança do IPTU”
, e que
“(...) a imunidade tributária é conferida somente quando a instituição religiosa é a proprietária do imóvel, não podendo a benesse ser estendida em favor de terceiros”
.

Assim, o Julgador de primeiro grau concluiu que
“(...) os embargos de terceiro devem ser acolhidos em parte, apenas para reconhecer que a embargante vem, de fato, exercendo a posse sobre o bem imóvel objeto da execução, devendo ser retirada a constrição lançada naqueles autos”.

Irresignado, foi em face desse pronunciamento judicial que o ente municipal interpôs o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Compulsando detidamente a execução fiscal de nº 024.10.020250-6, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pretende a satisfação de crédito proveniente do imposto predial e da taxa de coleta de lixo referente ao imóvel localizado na Rua Boa Esperança, 13, bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/ES, de inscrição municipal nº 2-14356040 e registro imobiliário nº 03.03.048.0447-001, consubstanciado na CDA nº 560/2010 (fl. 4).

Sobre o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débito referente à IPTU, à luz dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, tem-se que o tributo tem como fato gerador
“a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bem imóvel
”
, de modo que o contribuinte
“é o proprietário, o titular do seu domínio útil, ou
o seu possuidor a qualquer título
”.

Diante de tais circunstâncias, apesar de Geraldo Antônio Toledo não constar como proprietário do mencionado imóvel, consoante certidão de pg. 10 (id 7129666), fato é que, aqueles indivíduos que estejam exercendo, plenamente, a posse sobre ele, podem vir a ser responsabilizados pelos débitos em aberto, conforme preconizado pelos artigos supramencionados.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PENHORA ONLINE INFRUTÍFERA – PEDIDO DE PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – CADASTRO MUNICIPAL – POSSUIDOR DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe que “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Significa dizer, o tributo ensejador do débito exequendo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse de bem imóvel a qualquer título. Precedentes STJ. 2.
Nesse sentido, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de terceiros que não integram a lide, revela-se possível o ajuizamento da execução fiscal, assim como a penhora do imóvel em face do possuidor.
3. No caso concreto, não obstante a certidão do imóvel evidenciar que este foi objeto de negócios jurídicos posteriores àquele que deu ensejo à imissão do recorrido na posse do imóvel, o fato de permanecer constando perante o cadastro municipal, permite presumir que ainda se encontra na posse do bem.
Outrossim, deve-se atentar que a obrigação tributária possui natureza propter rem, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade do imóvel.
4. Desta feita, revela-se possível o deferimento da penhora do imóvel ensejador do débito exequendo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AI 5001903-54.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estavam Bravin Ruy; 05/10/2021)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. IPTU AÇÃO AJUIZADA CONTRA O POSSUIDOR. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) A Corte de Cidadania, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP (Tema 122) e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel, quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação – entendimento que restou sumulado (Súmula 399/STJ). 2)
No caso vertente, a municipalidade escolheu ajuizar a execução fiscal somente contra a possuidora, conforme não lhe veda a lei municipal, e embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam que a apelada, ora executada, é a possuidora do bem
, tendo celebrado Termo de Acordo e parcelamento da dívida, e após, reparcelamento que acabou sendo rescindido a merecer que a execução fiscal prossiga em face da executada, reconhecendo a sua legitimidade passiva ad casuam. 3) Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES; AC 5000003-12.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; 17/08/2021)
(grifei)

No caso em apreço, é indene de dúvidas que a obrigação tributária ora discutida possui natureza
propter rem,
de maneira que, embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, é plenamente possível o ajuizamento da execução fiscal, bem como eventual penhora do imóvel em face de possuidor.

Nessa esteira, consoante a r. sentença, os documentos colacionados no id 7129666 (pgs. 7 e 12), demonstram que a recorrida é possuidora do imóvel por mais de 30 (trinta) anos, período esse que é, inclusive, anterior ao fato gerador e ao lançamento dos tributos objetos da CDA nº 560/2010 (fl. 4).

Sucede que, por outro lado, o reconhecimento de que a apelada é possuidora do bem,
não
leva à inexorável conclusão de que a penhora realizada no bojo da execução fiscal deve ser levantada, visto que, como dito, a referida constrição é legítima em face de possuidor.

Ademais, a questão em torno de Geraldo Antônio Toledo constar ou não constar, como proprietário do imóvel objeto de constrição, extrapola a esfera pessoal da embargante, sendo-lhe defeso propugnar direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

Com efeito, sabe-se que, tratando-se de obrigação tributária, o legislador dotou a CDA com presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, atribuindo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção, mediante a apresentação de prova inequívoca em contrário, nos termos do art. 204 do CTN, que prescreve que
“
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
”.

Dessa forma, considerando que pretendia a apelada, por meio dos presentes embargos de terceiro, o afastamento de penhora realizada em face de imóvel que é possuidora, é de sua responsabilidade a demonstração de prova inequívoca capaz de desconstituir a CDA que embasa a ação executiva, ônus esse que não se desincumbiu, não tendo sequer recorrido da r. sentença que lhe negou o pedido de reconhecimento de imunidade tributária.

Corroborando com o entendimento que ora exposado, seguem julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. 1. IPTU.
Obrigação propter rem que decorre da aquisição da propriedade,
pela qual o proprietário do imóvel ou o promissário comprador respondem pelo pagamento do débito.
Legitimidade concorrente do possuidor e do proprietário. Inteligência do art. 34 do CTN.
Constrição indevida, ante a falta da intimação constante no art. 675, parágrafo único, do CPC. Teses afastadas.
Penhora que recaiu sobre o imóvel correto. Ausência de intimação dos possuidores. Irrelevância. Apresentação de embargos de terceiro que supre eventual nulidade da penhora. Inexistência de prejuízo a defesa dos possuidores.
2. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJPR; ApCiv 0004054-43.2022.8.16.0090; Ibiporã; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Octávio Campos Fischer; Julg. 09/09/2024; DJPR 16/09/2024)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO.
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA POSSUIDORA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Na espécie, cuida-se de embargos de terceiro opostos pela atual possuidora do imóvel, nos quais se pretende o cancelamento da penhora do bem, ao fundamento de que a autora/embargante é a atual possuidora e não figura como responsável pelo débito objeto da execução fiscal, referente a IPTU e TCDL, exercício de 2017. 2. Contra sentença de improcedência dos embargos, insurge-se a embargante, repisando as matérias apostas na exordial, quais sejam, ilegitimidade, pois o imóvel não mais pertencia ao executado originário quando da emissão da CDA; o imóvel é residencial e não comercial; e os moradores da localidade têm isenção do imposto. 3.
Documentos colacionados aos autos a demonstrar a aquisição da posse do imóvel pela embargante em 2014, portanto, antes do fato gerador e do lançamento dos tributos objeto da execução fiscal. 4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. Inteligência do contido no art. 34 do CTN
e art. 52 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro.
Obrigação de natureza propter rem. Subscrição de cessão da posse que não se revela capaz de afastar a legitimidade também do proprietário do bem.
5. No RESP 1110551/SP, julgado em sede de recurso repetitivo, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. " 6.
Correta penhora sobre o imóvel, pois o bem garante o pagamento do débito, sem prejuízo dos demais integrantes do patrimônio do devedor. Inteligência do contido no art. 184 do CTN
. 7. No que diz respeito à alegação de equívoco na qualificação do imóvel, bem como a existência de isenção legal, a matéria não restou comprovada, sendo de se ressaltar que, instada a se manifestar em provas, a embargante não ter interesse na produção de outras provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide. 8. Manutenção da sentença. 9. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJRJ; APL 0005407-76.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 05/08/2024; Pág. 379)
(grifei)

Por derradeiro, consigna-se que não há que se falar em violação à Súmula nº 392
1
do STJ, diante da ausência de qualquer pedido de substituição da CDA ou de alteração do polo passivo.

Diante das considerações alinhavadas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição do bem imóvel objeto da execução fiscal de nº 024.10.020250-6.

Em razão da alteração do julgamento, condeno a embargante/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em consideração o grau de zelo do procurador municipal, o local de prestação de serviço e a baixa complexidade da causa, que demandou parcas intervenções dos advogados, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

É como voto.

1

Súmula 392 do STJ –
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.